Tribunal: TJMT
Processo: 0006318-91.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006318-91.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO CARLOS BRAUN - CPF: 027.552.261-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), POLIANA CARDOSO BRAUN - CPF: 021.190.251-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO N. 3.688/41), POR DUAS VEZES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
2. READEQUAÇÃO DA PENA
– VIABILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NÃO FUNDAMENTADA – SANÇÃO FINAL RETIFICADA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos.

2.

Se, em sentença, o julgador se limita a reconhecer expressamente a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a exasperação da pena-base deve ser corrigida, por ausência de idônea motivação.

3.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: RODRIGO CARLOS BRAUN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO CARLOS BRAUN
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 0006318-91.2018.8.11.0064, na qual foi
condenado
pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no
art. 21 do Decreto n. 3.688/41
, por duas vezes, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de prisão simples
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, em razões recursais vistas no ID 143881608, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pugna por sua
absolvição
por insuficiência de provas
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
retificação da sanção imposta
, ao argumento de que, na primeira fase dosimétrica, a pena-base teria sido exasperada na ausência de motivação idônea; e, na segunda fase, a pena intermediária teria sido fixada em patamar superior ao marco máximo previsto abstratamente pelo tipo penal, em ofensa ao consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 143881613, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 144985156, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, tão somente com vistas à redução da pena-base do réu ao patamar mínimo legal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
RODRIGO CARLOS BRAUN
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, em novembro de 2017, em residência particular situada no município de Rondonópolis/MT, o réu, por meio de socos, praticou vias de fato contra
Poliana Cardoso Braun
[
fato 01
].

De igual forma, no dia 21 de março de 2018, no mesmo local, o réu, com apertos e empurrões, novamente praticou vias de fato contra a vítima [
fato 02
].

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, à época, a vítima e o réu conviviam maritalmente e residiam juntos na casa em que os fatos se deram.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face de
RODRIGO
CARLOS BRAUN
como incurso nas sanções do
art. 21 do Decreto n. 3.688/41
, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal.

Finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto no qual agora o réu insurge-se inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Circunstanciados esses
fatos, passo à análise das teses recursais.

1. Da absolvição por insuficiência probatória

A princípio, a nobre Defensoria Pública alega que inexistem provas nos autos capazes de demonstrar o cometimento, por parte do réu, dos delitos que lhe foram imputados na exordial acusatória.

Conforme a intelecção defensiva, a narrativa da vítima não teria sido corroborada pelas testemunhas ouvidas em juízo, razão pela qual, por força do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a
absolvição
do réu seria medida necessária.

Ao compulsar detidamente o caderno processual, no entanto, tenho que a prática dos delitos descritos na denúncia restou
devidamente comprovada
, não havendo o que se falar em insuficiência probatória, eis que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que o recorrente efetivamente praticou vias de fato contra sua companheira,
Poliana Cardoso Braun
, por duas vezes.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência n. 2018.112290 (ID

143888660 - Págs. 9-10); do termo de declarações da vítima (ID 143888660 - Págs. 13-17); do termo de representação criminal (ID 143888660 - Pág. 19); do pedido de providências protetivas (ID 143888660 - Págs. 21-25); e do termo de depoimento de
Terezinha Bendita Cardoso
(ID 143888660 - Págs. 57-59); bem como da prova oral colhida em juízo.

Ouvida perante a autoridade judiciária,
Poliana
contou ter sido casada com o réu, com quem teve um relacionamento conturbado em razão de
RODRIGO
ser uma pessoa agressiva, especialmente quando bebia.
Poliana
confirmou o depoimento prestado na Delegacia e confirmou que uma das agressões ocorreu na presença de sua mãe,
Terezinha
.

Conforme
Poliana
, em 21 de março de 2018, o réu a pegou pelo braço, a arrastou pela casa e a jogou em cima da cama, tendo os hematomas, no entanto, desaparecido à época em que o fato foi comunicado à Polícia. Em novembro de 2017, por sua vez, o réu não apenas a agrediu, como também quebrou seu aparelho celular.

A vítima também narrou fazer acompanhamento e tratamento médico em razão de sua ansiedade há anos, já tendo
RODRIGO
a conhecido nessas circunstâncias.
Poliana
informou que, nessa vulnerabilidade, sofreu muito em razão das ameaças e das perseguições do réu, enquanto eram casados, pois ele dizia que, se a vítima
“desse parte dele
”, a mataria, bem como a sua família.

Conforme
Poliana
, em suma, seu casamento com o réu foi um “
dano muito grande, tanto fisicamente, psicologicamente e financeiramente”
. A vítima disse que jamais agrediu o acusado, embora tenha confessado ter quebrado, em uma ocasião, seu cartão de crédito, aduzindo nervosismo e estresse diante de ameaças perpetradas por
RODRIGO
e por sua amante, à época.

Deve ser registrado que
Poliana
afirmou várias vezes em juízo que
Zeonil Rocha
, vizinha do casal na ocasião dos fatos, estava com muito medo de depor, por receio de represália por parte de
RODRIGO
.
Poliana
contou que tentou convencê-la a contar a verdade, mas que
Zeonil
tinha medo e já havia lhe dito que nada diria. A vítima também esclareceu que
Mário Pereira de Souza
, testemunha arrolada pela i. defesa, era amigo íntimo do acusado, tendo residido, à época, a cinco ou seis casas de distância do lar do casal.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Zeonil Rocha
confirmou ter conhecido a vítima e o acusado à época em que eram casados e juntos residiam, mas negou ter presenciado qualquer briga entre os dois ou ouvido qualquer coisa nesse sentido. Inquirida especificamente a respeito,
Zeonil
negou ter medo de
RODRIGO
, afirmando que o réu seria uma pessoa tranquila.

A testemunha
Mário Pereira de Souza
, por sua vez, confirmou ser amigo do réu e narrou que, conquanto houvesse presenciado uma discussão verbal entre o casal, anos antes, jamais chegou a presenciar qualquer agressão por parte do réu contra a vítima, de natureza verbal ou física. Conforme
Mário
, de igual forma, jamais ouviu rumores de que
RODRIGO
fosse uma pessoa violenta.

Em ambas as fases da persecução penal,
RODRIGO
negou
a prática delitiva. Em juízo, alegou jamais ter agredido
Poliana
, narrando a princípio que, em março de 2018, já fazia uma semana que estavam separados de fato quando
Poliana
apareceu em sua residência, agressiva, almejando a continuidade do relacionamento. Os dois discutiram e
RODRIGO
acionou a Polícia, tendo também telefonado para a mãe da vítima para que a retirasse dali, não tendo, no entanto,
Terezinha
conseguido afastar
Poliana
do local.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que, conquanto não tenha sido ouvida em juízo,
Terezinha Bendita Cardoso
, na fase inquisitiva,
ratificou
as informações prestadas pela vítima, em contrariedade à narrativa defensiva.

Em síntese,
Terezinha
narrou que, após o casamento,
RODRIGO
passou a agredir
Poliana
, tanto física quanto verbalmente, mantendo abertamente um relacionamento extraconjugal com sua ex-esposa, de nome
Fernanda
.

Terezinha
também contou que, em uma ocasião, chegou a ver os hematomas no corpo da filha e, em outra vez, em março de 2018, em meio a uma discussão dos dois,
RODRIGO
agrediu fisicamente
Poliana
, tendo
Terezinha
tido de intervir.

Veja-se o teor de seu depoimento, nesse ponto:

[...] a depoente estava na casa de POLIANA e RODRIGO e POLIANA discutiram e
RODRIGO agrediu POLIANA com socos pelo corpo dela e a depoente entrou na frente dele e ele também agrediu a vítima
e em seguida pulou o muro da casa e saiu a pé, mas logo voltou, pulou o muro novamente e
disse que se chamassem a polícia e ele fosse preso que quando saísse da cadeia iria matar a depoente e POLIANA
. A depoente relata que POLIANA sofreu muito com RODRIGO, era
agredida e humilhada frequentemente
e por conta disso a depoente tirou a filha da casa e a levou para a casa dela, e depois disso RODRIGO trouxe FERNANDA para esta cidade e passou a morar com ela na casa onde POLIANA morava com ele e que FERNANDA ficava humilhando POLIANA dizendo que ela havia perdido e que RODRIGO agora ela dela e que a casa também era dela.
(
sic
).

(Termo de depoimento de ID 143888660 - Págs. 57-59). – Destaquei.

Nesse contexto, entendo que não merece acolhimento a argumentação defensiva no sentido de que a narrativa da vítima não encontraria amparo no arcabouço probatório contido nos autos, uma vez que o fato de as testemunhas
Zeonil
e
Mário
terem aduzido, em juízo, que não presenciaram qualquer ato de agressão
não elide a coerente e firme narrativa da vítima em sentido contrário
, existindo, por conseguinte, suficiente substrato probatório a fundamentar a condenação.

Afinal, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado

Assim, se o relato dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos,
como ocorre
in casu
,

deve, sem dúvida, assumir especial relevância probatória.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
.

2. Da readequação da dosimetria

O recorrente requer,
subsidiariamente
, a
readequação da sanção privativa de liberdade
que lhe foi cominada, argumentando, a princípio, que a exasperação da pena-base se deu sem fundamentação idônea, ao que acrescenta ter sido a pena intermediária fixada em patamar superior à pena máxima prevista em abstrato, em ofensa ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto,
razão assiste ao apelante
.

Ao analisar o édito condenatório, verifico que o d. juízo
a quo
não identificou
circunstâncias judiciais desabonadoras na primeira etapa do sistema trifásico.

Veja-se:

A “
culpabilidade
, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da culpabilidade, é
normal
do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o acusado
não os ostenta
.

Anoto, ainda, que
inexistem
nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade
do acusado.

[...] Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a
motivação
do crime é
elementar do tipo
.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são
inerentes ao tipo penal
.

Quanto ao
comportamento
da vítima, esta
em nada contribuiu
para a consecução da conduta criminosa.

(Sentença de ID 143888699 - Págs. 6-7). – Destaquei.

Apesar disso, o d. juízo
a quo
fixou a pena-base do réu em
02 (dois) meses de prisão simples
, embora o patamar mínimo fixado pelo preceito secundário do art. 21 do Decreto n. 3.688/41 seja de
15 (quinze) dias
.

Diante da reconhecida inexistência de circunstâncias judiciais negativas, portanto, promovo a
readequação
da pena-base do réu para
15 (quinze) dias
.

Nesse diapasão, embora assista razão à i. defesa quanto ao consolidado entendimento do c. STJ que veda a fixação da pena intermediária em patamar inferior ou superior à pena abstratamente prevista pelo tipo penal, é certo que o pleito, por seu caráter subsidiário em relação ao redimensionamento da pena-base, carece de interesse recursal.

Afinal, fixada a pena-base de
RODRIGO
em
15 (quinze) dias
de prisão simples
, o reconhecimento, na segunda fase, da circunstância agravante referente ao cometimento do delito em ambiente doméstico – art. 61, II, alínea
f
, do Código Penal –, com aplicação da paradigmática fração de 1/6 (um sexto), resulta em
17 (dezessete) dias
de prisão simples
̧ inexistindo vício a ser sanado.

Nesse desiderato, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno tal pena definitiva, para cada uma das contravenções praticadas.

Diante da regra contida no art. 69 do Código Penal, tendo sido cometidos dois delitos em concurso material, torno definitiva a pena de
RODRIGO
CARLOS BRAUN
, por conseguinte,

no patamar de
34 (trinta e quatro) dias de prisão simples
, mantido o regime inicial
aberto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e concedo
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RODRIGO CARLOS BRAUN
,

para reformar a r.
sentença proferida nos autos da ação penal n. 0006318-91.2018.8.11.0064 tão somente quanto à dosimetria da pena cominada ao réu,
reajustando
-a
para o patamar de
34 (trinta e quatro) dias de prisão simples
,
em regime inicial
aberto
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022